Tribunal: TJBA
Processo: 8002499-48.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002499-48.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA

APELADO: ENEAS FILIPE DE CARVALHO DORTA COSTA

Advogado(s)
:
ELIZEU BATISTA DA SILVA, LORENA SANTOS ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRA DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA. MODIFICAÇÃO DO CURSO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. ALAGAMENTO RESIDENCIAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária com o Município de Paulo Afonso por alagamento ocorrido na residência do autor, decorrente da construção de estação elevatória com muro de proteção. A sentença fixou indenização por danos materiais e morais. A EMBASA alegou ilegitimidade ativa do autor, exercício regular do direito de propriedade e ausência de nexo causal, requerendo a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se está demonstrada a legitimidade ativa do autor para pleitear indenização pelos danos decorrentes de alagamento em imóvel residencial; (ii) apurar se a obra da EMBASA concorreu de forma determinante para o dano, caracterizando responsabilidade civil objetiva e ensejando dever de indenizar por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legitimidade ativa do autor está configurada, uma vez que a prova documental e testemunhal demonstram vínculo inequívoco com o imóvel atingido, não sendo exigível titularidade formal do comprovante de residência.
A construção do muro em torno da estação elevatória alterou o curso natural das águas pluviais, impedindo o escoamento e contribuindo para o alagamento da residência do autor, conforme comprovado por laudo pericial judicial.
A EMBASA, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, não sendo afastada a responsabilidade pela alegação de chuvas intensas, que não configuram caso fortuito diante da contribuição direta da obra para o evento danoso.
A responsabilidade objetiva fundamenta-se na teoria do risco administrativo e se aplica à hipótese de atuação estatal que, ainda que lícita em si, causa dano por não observar limites de razoabilidade e precaução.
O dano moral está configurado em razão da perda de bens, do abalo psicológico e do comprometimento da dignidade habitacional, sendo a indenização fixada em R$ 10.000,00 compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.
A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal atende ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, em razão da manutenção integral da sentença impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comprovação de residência por meio de documento em nome de familiar é válida quando demonstrado vínculo com o imóvel.
A construção de obra pública que altera o curso de águas pluviais e contribui para alagamento residencial configura conduta ensejadora de responsabilidade civil objetiva.
A responsabilidade da concessionária de serviço público não se afasta por ocorrência de chuvas intensas quando comprovada sua contribuição para o evento danoso.
O dano moral decorrente de alagamento residencial ultrapassa o mero aborrecimento e enseja reparação quando comprometida a dignidade habitacional e a saúde da família afetada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 187, 927, 1.228; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 136861, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.03.2020, DJe 13.08.2020; TJ-ES, Apelação Cível nº 0004652-28.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 11.09.2023; TJ-BA, Apelação nº 0501741-82.2016.8.05.0150, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 09.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8000990-50.2022.8.05.0103, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8002499-48.2019.8.05.0191,
em que figura como Apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e como apelado
ENEAS FILIPE DE CARVALHO DORTA COSTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA